Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0711209-13.2024.8.07.0001 DESPACHO Preclusa a decisão que negou a gratuidade de justiça, para revisitar a questão em sede de recurso seria necessário demonstrar a modificação da situação econômico-financeira, o que não ocorreu. Com efeito, intimado a demonstrar a hipossuficiência superveniente (id. 65533462), o apelante juntou petição (id. 66063928) acompanhada de documentos. Contudo, a documentação acostada (ids. 66063933 – 66063940) não traz fato novo, inexistindo demonstração da alteração posterior das condições financeiras. A CTPS, declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2023 e extratos bancários constituem documentos que foram apresentados ao juízo singular e, por ele obviamente analisados, para indeferir a gratuidade de justiça (id. 64257078). Nesse quadro, indefiro o benefício ao apelante e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator